Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Na origem, o devedor sustentou a inépcia da petição que instaurou a fase de cumprimento de sentença e sob o fundamento de que faltaria a qualificação das partes. Nas razões recursais, inovou em seu argumento e sustentou que a petição não poderia ser admitida por faltar a "especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados" e "indicação dos bens passíveis de penhora". Ante inovação recursal e dedução de tese não submetida ao crivo do juízo processante e que possa constituir empecilho ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403